Tribunal: TJES
Processo: 5000665-04.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-04.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LEITE CARDOSO e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVADO O SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE WAGNER LEITE CARDOSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não pode ficar preso à taxa de juros anormais.

As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual não considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por não ultrapassar uma vez e meia a média fixada pelo Banco Central do Brasil.

Quanto a tarifa de cadastro, é possível sua cobrança no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), entretanto revelou-se abusiva eis que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, ultrapassou uma vez e meia a média fixada pelo Banco Central do Brasil.

O STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), todavia o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço referente à tarifa de avaliação do bem.

Com relação ao seguro prestamista, a previsão contratual do seguro, assim como a contratação com apólice própria e destacada do contrato principal com a assinatura do consumidor, descaracteriza a venda casada.

Quanto a tarifa de registro de contrato, a sentença agiu corretamente ao reconhecer sua validade, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva capaz de afastar sua legalidade.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos.

Com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, observando os índices do parágrafo único do art. 389 e do §1º do art. 406 do Código Civil.

Recursos conhecidos e ambos parcialmente provido.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Wagner Leite Cardoso, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Banco Votorantim S.A., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000665-04.2022.8.08.0052

Apelante/apelado: Banco Votorantim S.A.

Apelada/apelante: Wagner Leite Cardoso

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Wagner Leite Cardoso, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido para: a) Declarar abusivas as cobranças de tarifa de avaliação no valor de R$ 245,00 e de seguro no importe de R$ 328,70, determinando sua exclusão do contrato; b) Confirmar a validade dos juros contratualmente previstos, sendo a taxa mensal de 2,44% e a anual de 33,58%, ressalvando, contudo, que o cálculo do Custo Efetivo Total (CET) deve seguir a fórmula prevista no contrato; c) Condenar o Banco Votorantim S.A. ao ressarcimento das quantias indevidamente cobradas, com devolução em dobro, acrescidas de correção monetária e juros conforme critérios fixados na sentença.

Em suas razões recursais, o Banco Votorantim S.A. alega, em síntese, que: a) a cobrança das tarifas contestadas está em conformidade com normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e precedentes do STJ, não havendo abusividade; b) o seguro contratado pelo consumidor foi opcional, sendo facultado ao cliente optar por seguradora distinta, inexistindo venda casada; c) a tarifa de avaliação do bem é lícita e amparada por resolução do CMN, tendo sido efetivamente prestado o serviço correspondente; d) a devolução em dobro dos valores pagos é indevida, pois não houve má-fé do banco, conforme interpretação consolidada do art. 42 do CDC e art. 940 do CC; e) a correção do indébito deve seguir a taxa Selic, afastando-se os juros moratórios de 1% ao mês, sob pena de enriquecimento indevido da parte adversa.

Por seu turno, o autor Wagner Leite Cardoso, em suas razões recursais, sustenta que: a) as tarifas embutidas no contrato foram cobradas de forma abusiva e sem conhecimento prévio, elevando indevidamente o valor financiado e, por conseguinte, o montante das parcelas; b) a cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem não atendeu aos requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, em especial os parâmetros fixados nos temas 958 e 972, uma vez que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços; c) a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, na medida em que o consumidor não teve a oportunidade de escolher livremente a seguradora, contrariando o entendimento do Tema 972/STJ; d) a inclusão indevida das tarifas no financiamento gera onerosidade excessiva, devendo ser reconhecida a abusividade e determinado o expurgo das tarifas do contrato, com a revisão das parcelas; e) o recálculo das parcelas é medida necessária para refletir o valor correto do financiamento, considerando a exclusão dos encargos abusivos; f) a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé da instituição financeira na imposição das cobranças questionadas.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta das apelações.

De plano, destaco que é incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, eis que regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

O apelante celebrou junto à instituição financeira apelada contrato de financiamento realizado no dia 15/12/2021, no valor de R$24.716,17 (vinte e quatro mil, setecento e dezesseis reais, dezessete centavos), com pagamento em 48 parcelas de R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais) com taxa mensal de 2,44% ao mês e 33,58% ao ano.

A média para o mercado na data do contrato conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, para a modalidade financiamento para aquisição de veículo, em dezembro de 2021 era de 2% a.m e 26,79% a.a (id 11307137).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não pode ficar preso à taxa de juros anormais.

As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual não considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por não ultrapassar uma vez e meia a média fixada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. FINANCIAMENTO. CRÉDITO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS RECONHECIDA. SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação;

2. Com efeito,
“As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja, quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.”
(TJ-MG - AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019);

3. Verificado que os percentuais praticados nos contratos que instrumentalizam a ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, impõe-se redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº. 5013795-87.2022.8.08.0011, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, DJe 06.04.2024)

Quanto a
t
ari
fa de
c
adastro
, é possível sua cobrança no início da relação jurídica com a instituição (Súmula n. 566 do STJ), mas “
será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8.08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023).

Observa, neste ponto, que o valor financiado foi de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais) e a Tarifa de Cadastro indicada no contrato é de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais), sendo superior a 2% do montante tomado em empréstimo, revelando sua abusividade, razão pela qual deve ser estirpada do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DA TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO – MANUTENÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DAS DEMAIS TARIFAS COBRADAS – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, com a entrada em vigor da Resolução nº 3.518⁄2007, as instituições financeiras apenas podem cobrar as tarifas bancárias previstas pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional, permanecendo legítima, portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro para os contratos posteriores a 30/04/2008, ressalvados os casos de patente abuso na cobrança. 2. Ademais, a Súmula nº 566 do STJ preleciona que, para que se configure a legalidade da cobrança, tal tarifa deve ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 3. Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30/04/2008, fica ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Caso concreto em que o contrato entre a empresa e o consumidor foi celebrado em 24/10/2012 e, além disso, o valor financiado foi de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) enquanto o tarifa foi cobrada no montante de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais) (Id. 1917672), o que equivale a menos de 2% (dois por cento) do valor contratado. Possibilidade da cobrança.
Por outro lado, a sentença não se amparou tão somente na cobrança desta tarifa, uma vez que entendeu pela ilegalidade das demais rubricas apontadas no contrato. Manutenção da penalidade. [...] 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5002964-43.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento: 23/02/2022)

No que diz respeito à
tarifa de avaliação do bem
, a Resolução nº. 3.919/2010 que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Ocorre que o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço pertinente à avaliação do bem, de modo que o valor cobrado (R$ 245,00), denota cobrança abusiva pela instituição financeira.

Por fim, constato que a insurgência recursal quanto à
cobrança do seguro
, a pretexto de venda casada, igualmente não merece amparo.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos sob rito dos repetitivos, fixou tese no TEMA nº 972, nos seguintes termos:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...] (STJ – REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Todavia, no caso vertente, tendo em vista a previsão contratual do seguro, assim como a contratação com apólice própria e destacada do contrato principal com a assinatura do consumidor, o que descaracteriza a alegada venda casada.

Nesse sentido:

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 03/11/2009; TJES, Apelação Cível, 024170243570, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015239-83.2022.8.08.0035, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Feb/2025).

“[...] 4.
Quanto ao seguro proteção financeira, a averiguação da sua licitude reside na precisão do contrato em firmá-la e na existência de apólice própria que integre o caderno processual.
Isso porque as ausências de discriminação do que está sendo cobrado e da oferta da opção ao consumidor por contratar tais seguros, constituem hipótese de venda casada, como já se decidiu, em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do TEMA nº 972/STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013469-88.2022.8.08.0024, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Jul/2023)

“[...] A instituição financeira logrou êxito em comprovar a devida contratação do seguro prestamista, dado que juntou a apólice do seguro devidamente assinado pela apelante. [...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015896-92.2021.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

Nesse contexto, concluo que a sentença deve ser reformada diante do reconhecimento da legalidade do seguro contratado.

No que diz respeito à
tarifa de registro de contrato
, a sentença agiu corretamente ao reconhecer sua validade, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva capaz de afastar sua legalidade.

A jurisprudência desta Corte reconhece que
“A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(TJES, Apelação Cível n. 0006735-24.2017.8.08.0012, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.03.2023).

O valor cobrado (R$ 364,59) não se mostra desproporcional a ponto de justificar intervenção judicial na relação contratual.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro
dos valores declarados indevidos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC o consumidor tem direito à devolução em dobro nos contratos firmados após 30/03/2021, sendo esse o caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos:

“Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Por fim, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, observando os índices do parágrafo único do art. 389 e do §1º do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e dou parcial provimento do recurso do Banco Votorantim S.A. para reconhecer a legalidade do seguro contratado e, dou parcial provimento do recurso de Wagner Leite Cardoso para reconhecer a abusividade da tarifa de cadastro.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor da condenação de ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.